Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712048-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal contra o acórdão deste Conselho Especial que, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 7.421/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes (ID no 62838829). 2. Intime-se o embargado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO